Tribunal: TJBA
Processo: 8002316-90.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002316-90.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: DARLAN SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MIQUEIAS LOPES DE SOUZA, JESULINO JOSE BEZERRA NETO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENDEREÇO DIVERGENTE. INSUFICIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de negativação indevida, declarando a inexistência do débito e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e ao cancelamento de inscrição em cadastro restritivo de crédito, em razão de ausência de notificação prévia válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; se houve comprovação de notificação prévia válida antes da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; e se é cabível a indenização por danos morais e a manutenção do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 932, III, do CPC.

4. A Súmula 359, do STJ atribui ao órgão mantenedor do cadastro o dever de notificação prévia, sendo dispensado o aviso de recebimento, nos termos da Súmula 404, do STJ, desde que comprovado o envio ao endereço correto do consumidor.

5. A remessa de correspondência a endereço diverso daquele indicado nos autos compromete a finalidade da comunicação e invalida a notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC.

6. A divergência entre os endereços constantes nos autos e aquele utilizado para envio da notificação evidencia falha na prestação do serviço, afastando a regularidade da inscrição.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo, sendo mantida a indenização fixada na origem por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser enviada ao endereço correto do consumidor, sendo inválida quando encaminhada a local diverso.
2. A ausência de notificação válida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil.
3. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 42 e 43, §2º; CPC, art. 932, III e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 404.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002316-90.2022.8.05.0088
; Apelante:
SERASA S.A.
; Apelado:
DARLAN SANTOS PEREIRA
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator